Tribunal: TJBA
Processo: 8103650-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103650-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FATO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA SEM HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer (cirurgia) e indenização por danos morais. Constatou-se, após a prolação da sentença, que o autor faleceu quase três anos antes do julgamento, fato que não era de conhecimento do juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se a validade de sentença de mérito proferida após o falecimento da parte autora, sem a prévia suspensão do processo para a habilitação de seu espólio ou sucessores, especialmente em demanda que cumula pedido de natureza personalíssima (obrigação de fazer) e pedido de natureza patrimonial (indenização).

III. Razões de decidir
3. O óbito da parte é causa de suspensão obrigatória do processo, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, para que se proceda à regularização do polo processual com a habilitação dos sucessores (art. 110 do CPC).
4. Em ações com pedidos cumulados, a pretensão de natureza personalíssima, como a obrigação de fazer para realização de cirurgia, extingue-se com a morte do titular, pela perda do objeto.
5. Contudo, a pretensão indenizatória, de natureza patrimonial, é transmissível ao espólio ou aos herdeiros, nos termos do artigo 943 do Código Civil.
6. A prolação de sentença de mérito sem a devida habilitação dos sucessores configura nulidade absoluta, por ausência de capacidade processual da parte e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É nula a decisão proferida contra parte inexistente.
7. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o cumprimento do rito de habilitação, previsto nos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido, com anulação, de ofício, da sentença. Apelo julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103650-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e, como apelados, ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ANULAR, de ofício, a sentença, julgando PREJUDICADO o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta